Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. EX-CONJUGE. PRELIMINARES. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preclusa a oportunidade da parte de impugnar a concessão da gratuidade de justiça quando deixou de fazer na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil.
2. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade e consequente cassação da sentença.
2.2. O julgador singular incide em erro ao deferir providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa, realizando julgamento extra petita.
3. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento.
3. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
3.1. Não demonstrada a incapacidade de manter-se por seus próprios meios, ou seja, ausente o requisito da necessidade no binômio necessidade-capacidade, não há que se condenar o ex-cônjuge ao pagamento de alimentos.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.